Tribunal: TJSP
Processo: 1007752-54.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Prestação de serviços educacionais. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Contrato de Garantia de Pagamento das Prestações do FIES firmado entre o autor e a instituição de ensino, mediante adesão ao Programa UNIESP PAGA. Conclusão do curso. Negativa de pagamento por parte da ré, sob a alegação de que o autor descumpriu a cláusula que previa excelência no rendimento

Ementa:
Prestação de serviços educacionais. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Contrato de Garantia de Pagamento das Prestações do FIES firmado entre o autor e a instituição de ensino, mediante adesão ao Programa UNIESP PAGA. Conclusão do curso. Negativa de pagamento por parte da ré, sob a alegação de que o autor descumpriu a cláusula que previa excelência no rendimento escolar. Falta de definição clara sobre o conceito no contrato. Autor que obteve apenas uma nota abaixo da média 7,0 durante todo o curso. Ausência de justificativa para a negativa de cumprimento do contrato por parte da instituição de ensino, que deverá providenciar o pagamento do financiamento. Dano moral existente na hipótese. Nome do autor que foi negativado pela instituição financeira em razão da negativa de pagamento pela ré. Negativação indevida. Dano moral in re ipsa. Valor da condenação que deve observar os fatos ocorridos, sua repercussão e a condição econômica das partes envolvidas. Conduta que desborda do mero descumprimento contratual. Valor fixado com moderação pelo magistrado. Multa fixada para o caso de descumprimento da obrigação que, por outro lado, merece ser mantida. Valor que não se mostra exacerbado. Sentença mantida. Apelos improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292278
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007752-54.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que são apelantes
BANCO DO BRASIL S/A e INSTITUTO EDUCACIONAL DO ESTADO DE SÃO
PAULO, é apelado MARCIO ROBERTO MARTINEZ GASQUEZ (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), KIOITSI CHICUTA E FRANCISCO
OCCHIUTO JÚNIOR.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
RUY COPPOLA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007752-54.2019.8.26.0482 -Voto no
2
Apelantes: Instituto Educacional do Estado de São Paulo – IESP;
Banco do Brasil S.A.
Apelado: Márcio Roberto Martinez Gasquez
Comarca: Presidente Prudente - 5a Vara Cível
Relator Ruy Coppola
Voto no 44.113
EMENTA
Prestação de serviços educacionais. Ação de obrigação de fazer
cumulada com indenização por danos morais. Contrato de
Garantia de Pagamento das Prestações do FIES firmado entre o
autor e a instituição de ensino, mediante adesão ao Programa
UNIESP PAGA. Conclusão do curso. Negativa de pagamento por
parte da ré, sob a alegação de que o autor descumpriu a cláusula
que previa excelência no rendimento escolar. Falta de definição
clara sobre o conceito no contrato. Autor que obteve apenas uma
nota abaixo da média 7,0 durante todo o curso. Ausência de
justificativa para a negativa de cumprimento do contrato por parte
da instituição de ensino, que deverá providenciar o pagamento do
financiamento. Dano moral existente na hipótese. Nome do autor
que foi negativado pela instituição financeira em razão da negativa
de pagamento pela ré. Negativação indevida. Dano moral in re
ipsa. Valor da condenação que deve observar os fatos ocorridos,
sua repercussão e a condição econômica das partes envolvidas.
Conduta que desborda do mero descumprimento contratual. Valor
fixado com moderação pelo magistrado. Multa fixada para o caso
de descumprimento da obrigação que, por outro lado, merece ser
mantida. Valor que não se mostra exacerbado. Sentença mantida.
Apelos improvidos.
Vistos.
Trata-se de ação de obrigação de fazer c.c.
indenização por danos morais, ajuizada por Márcio Roberto Martinez
Gasquez em face de Instituto Educacional do Estado de São Paulo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007752-54.2019.8.26.0482 -Voto no
3
IESP e Banco do Brasil S.A., julgada procedente pela r. sentença de
fls. 341/351, cujo relatório se adota, para:
a) fixar à ré, instituição de ensino, a obrigação de,
no prazo de 15 dias após o trânsito em julgado, promover a quitação
ou exclusão do débito com o FIES do nome do autor, sob pena de
multa de R$ 500,00 por dia, limitada a R$100.000,00;
b) condenar a instituição de ensino ao pagamento
ao autor do montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de dano
moral, corrigido pela Tabela Prática do E. Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo e acrescido de juros de mora de 12% ao ano,
ambos desde a data da sentença;
c) condenar o réu BANCO DO BRASIL S/A na
obrigação de não fazer consistente em não debitar valores da conta
corrente do autor para quitação do FIES, bem como em não proceder
à inscrição de seu nome nos cadastros dos serviços de proteção ao
crédito, sob pena de pagamento de multa de R$ 500,00 por dia,
limitada a R$100.000,00
Carreou à ré, IESP o pagamento das custas e
despesas processuais, atualizadas pelos índices da correção
monetária desde os desembolsos e honorários advocatícios fixados
em 10% do valor da condenação, entendida esta como sendo a soma
do valor atualizado pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do
contrato a ser quitado e do valor dos danos morais.
Apela o Banco do Brasil S.A. (fls. 341/351),
sustentando a legalidade da avença livremente firmada, destacando
que sua conduta respeita o pacta sunt servanda, não praticando
qualquer ato ilícito. Alega a desnecessidade da imposição da multa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007752-54.2019.8.26.0482 -Voto no
4
pois vem cumprindo o determinado pelo juízo, além do valor arbitrado
acarretar enriquecimento ilícito ao autor, devendo ser revogada a
multa, ou no mínimo, reduzida.
Apela também a instituição de ensino ré (384/400),
aduzindo que a recusa é lícita, uma vez que o autor descumpriu as
cláusulas 3.2 e 3.5 do Contrato Garantia, pois não atingiu excelência
acadêmica e tampouco realizou as amortizações trimestrais do
financiamento. Sustenta sua autonomia administrativa, pedagógica e
financeira, destacando que o curso não era gratuito. Pugna pela
legalidade da avença e do programa. Alega a inexistência dos danos
morais, sendo certo que seu arbitramento acarreta enriquecimento
ilícito do autor. Pleiteia a redução dos honorários advocatícios
arbitrados, prequestionando a matéria.
Recursos tempestivos e preparados.
Contrarrazões a fls. 407/413.
É o relatório.
Pela leitura do processo, consta que o autor-
apelado cursou Ciências Contábeis nas dependências da instituição
de ensino ré, mediante financiamento estudantil (FIES). Em paralelo,
fazia parte de um programa denominado “UNIESP PAGA”, segundo o
qual a instituição de ensino se comprometia a pagar o financiamento
estudantil se o aluno cumprisse com as condições contratuais, tais
como desempenho acadêmico de excelência, frequência nas aulas
etc.
Restou incontroverso nos autos que após a
conclusão do curso o autor soube do indeferimento, por parte da ré,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007752-54.2019.8.26.0482 -Voto no
5
do pagamento das parcelas do FIES em razão de descumprimento de
algumas cláusulas do contrato.
Mas alega o autor que nunca descumpriu qualquer
cláusula, pleiteando a obrigação da ré ao cumprimento do contrato,
bem como a condenação ao pagamento de danos morais.
A respeitável sentença recorrida julgou procedente
os pedidos apresentados.
Apelam os réus.
Analiso primeiro o recurso de apelação interposto
pela instituição de ensino.
Apela a ré, aduzindo que o autor não cumpriu com
as cláusulas 3.2 e 3.5 da avença, tornando lícita a recusa perpetrada.
Analiso então a cláusula 3.2 do contrato firmado
entre o autor e a instituição de ensino que possui o seguinte teor:
“3.2 Mostrar excelência no rendimento escolar e na frequência às aulas e
às atividades acadêmicas realizadas no Curso Superior escolhido; ser disciplinado e
colaborador da Instituição em suas iniciativas de melhorias acadêmicas, culturais e
sociais” (fls. 140/141).
Como se observa, trata-se de conceito amplo; por si
só, não é possível extrair o que seria um rendimento de excelência.
Embora a ré atue com manifesta convicção, a
alegação de que o autor descumpriu a cláusula não vinga.
Sobre o tema já se manifestou este Egrégio
Tribunal de Justiça:
“Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Autor que
ingressou em curso de ensino superior por meio do Fundo de Financiamento ao
Ensino Superior - FIES. Contrato de Garantia de Pagamento das Prestações do FIES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007752-54.2019.8.26.0482 -Voto no
6
firmado com as rés. Requeridas que procederam à rescisão unilateral do contrato,
alegando o descumprimento de cláusula contratual pelo autor. Imputação ao autor da
responsabilidade pelo pagamento das parcelas do FIES. Sentença de parcial
procedência. Apelação dos réus. Preliminar de incompetência da Justiça Estadual
afastada. Lide que versa sobre contrato firmado entre as partes. Ausência de
litisconsórcio passivo necessário do FNDE. Interesse recursal da instituição
financeira, em relação aos danos morais, não verificado. Condenação indenizatória
que não recaiu sobre o banco. Mérito. Decisão que merece confirmação. Argumentos
dela que são adotados nos moldes do art. 252 do RITJ. Precedentes desta Corte e da
Corte superior. Contrato de Garantia de Pagamento das Prestações do FIES.
Cláusula contratual. Exigência de 'excelência acadêmica'. Condição genérica.
Abusividade. Afronta ao artigo 6o do CDC. Autor que recebeu apenas 2 notas abaixo
de 7 durante todo o curso. Impossibilidade de utilização de critério definido em
portaria interna, editada posteriormente à colação de grau pelo autor. Rescisão
contratual unilateral anulada. Parcelas do financiamento que permanecem sob o
encargo das rés. Danos morais configurados. Rés que deram causa aos transtornos
vividos pelo autor. 'Quantum' mantido. Honorários majorados. Sentença mantida.
Recursos desprovidos” (Apelação 1019229-71.2017.8.26.0344 - Rel.
Des. Virgilio de Oliveira Junior - 21a Câm. Dir. Priv. - j. 04/05/2018).
Em julgamento realizado por esta Colenda Câmara,
extrai-se que:
“A autora era integrante do programa e não resta demonstrado que
tivesse sido corretamente informada de regras de 'excelência' dispostas nas
alegações da ré, ou ainda média final semestral 7,0, sendo a interpretação favorável
à consumidora (art. 47, CDC). Isto porque o conceito pode ser atribuído ao
aproveitamento inserido na média escolar de cada instituição de ensino. Ou seja, é
certo que a autora se obrigou junto ao FIES por força da oferta veiculada e a prova
revela que a ré não cumpriu a garantia ofertada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007752-54.2019.8.26.0482 -Voto no
7
A ré ofereceu o programa em que a aluna estava isenta da obrigação de
pagar o financiamento após conclusão do curso, à exceção de juros de amortização,
não constando informação clara e precisa acerca da condição de denominada
'excelência' (item 3.2), com as devidas especificações. O certificado de garantia é
claro quanto ao compromisso de pagamento do FIES à aluna. A autora foi aprovada,
obviamente atingindo a média e a frequência às aulas. E a ré auferiu a imediata
vantagem para assunção de ônus em período posterior. A invocada Portaria interna
não fez parte do contrato a caracterizar ciência, não cabendo considera-la como
integrante do Regulamento, até porque editada após a adesão, somente em 2015”
(TJSP - Apelação no 1009283-42.2017.8.26.0161 - Rel. Des. Kioitsi
Chicuta - j. 07/12/2017).
Também no caso em apreço é de se ressaltar que o
histórico escolar do autor mostra sua dedicação em manter sempre
notas altas (cf. fls. 138/139), com apenas uma nota inferior a 7,0,
razão pela qual não há fundamento para se reconhecer o
descumprimento da referida cláusula contratual, sendo certo também
que não há prova de nenhum outro descumprimento dos requisitos do
programa.
No que pertine a cláusula 3.5, também sem razão a
ré, seja porque em sua defesa não alegou referido descumprimento,
tratando-se de inovação recursal não consentida, seja porque o autor
comprovou a contento todos os pagamentos à instituição financeira
em sua inicial, com a documentação pertinente.
Remanesce, pois, a responsabilidade da instituição
de ensino em efetuar o pagamento de todas as parcelas referentes ao
financiamento estudantil do autor, mostrando-se descabida também a
alegação de autonomia prevista na Constituição Federal para se
esquivar do pagamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007752-54.2019.8.26.0482 -Voto no
8
No que se refere ao pleito de indenização por danos
morais, escorreita a r. sentença, na exata medida em que razão da
conduta da apelante o nome do autor foi negativado pelo banco (fls.
155), o que gera danos morais in re ipsa.
E como cediço, a indenização por danos morais
deve ser fixada com razoabilidade, levando-se em conta as
circunstâncias do caso em concreto, a fim de que a verba arbitrada
represente valor satisfatório à reparação do dano causado, porém,
sem que caracterize o enriquecimento sem causa da vítima.
Orienta o Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
quanto ao dano moral, que o magistrado atue com ponderação, vez
que não há critérios fixos para a quantificação dos referidos danos no
Direito Brasileiro.
“(...) não havendo critérios determinados e fixos para a quantificação do
dano moral, sendo, portanto, recomendável que o arbitramento seja feito com
moderação e atendendo às peculiaridades do caso concreto” (Recurso Especial
n.o 435119
Relator: Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira
DJ:
29/10/2002).
Nessa conformidade, o valor de R$ 6.000,00
arbitrado na sentença foi razoável e proporcional, não havendo
motivos para sua redução.
Ademais, descabida a pretensão de redução dos
honorários advocatícios, pois arbitrados escorreitamente com base no
artigo 85, §2o do Código de Processo Civil.
Analiso agora o recurso interposto pelo banco.
Sem razão também.
Não há como permitir que o nome do autor seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007752-54.2019.8.26.0482 -Voto no
9
mantido no cadastro restritivo em razão da inadimplência da corré em
cumprir sua parte na avença, sendo certo que os contratos firmados
entre as partes envolvidas são claramente conexos, razão pela qual a
instituição financeira foi incluída na lide.
Da mesma forma, com razão o magistrado ao
arbitrar multa cominatória em caso de descumprimento da obrigação
de não fazer imposta ao banco.
Quanto ao valor da multa diária fixada para a
hipótese de descumprimento da ordem, não se mostra pertinente a
sua redução, cabendo destacar que o magistrado teve o cuidado de
fixar um limite de incidência, de modo a evitar o enriquecimento sem
causa.
Não se olvide que as astreintes têm por finalidade
compelir a parte a cumprir a obrigação de não fazer.
E, por se tratar de instrumento coercitivo, não se
afigura razoável e nem adequado que se atribua um valor pequeno à
multa diária, que deve servir justamente para desestimular a prática
do ato.
Para evitar a sua incidência, basta que o apelante
cumpra a determinação imposta.
Desta forma, mantenho a sentença proferida, por
seus próprios e jurídico fundamentos.
Considerando o trabalho adicional realizado em
grau recursal, majoro os honorários recursais devidos pela ré IESP ao
patrono do autor para 11% do valor da condenação.
No tocante ao prequestionamento, não é necessário
que o julgador se pronuncie expressamente sobre todos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007752-54.2019.8.26.0482 -Voto no
10
dispositivos legais invocados pela parte para que tenha acesso aos
Tribunais Superiores.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO aos recursos, nos termos acima alinhavados.
RUY COPPOLA
RELATOR